Tribunal: TJPA
Processo: 0807637-83.2021.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807637-83.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso especial e extraordinário com base no art. 1.021, §1º, I, do CPC, aplicando o Tema 485/STF, diante de acórdão que anulou a questão nº 69 de concurso público por erro grosseiro da banca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve indevida substituição da banca examinadora;

(
ii
) verificar se existe distinção que afaste a aplicação do Tema 485/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 485/STF limita a atuação judicial ao controle de legalidade, vedado o reexame de critérios da banca salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4.
O acórdão recorrido identificou erro grosseiro, consistente em gabarito incompatível com o conteúdo previsto no edital, hipótese que autoriza intervenção excepcional.

5.
A decisão agravada observou precedentes do STF e STJ que admitem controle judicial quando verificada flagrante desconformidade com o edital (RE 1379596
AgR
;
AgInt
no RMS 70482/RS).

6.
Não há distinção capaz de afastar a tese vinculante, impondo-se a manutenção da negativa de seguimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de erro grosseiro na formulação ou correção de questão de concurso público autoriza controle judicial de legalidade.

2. A tese do Tema 485 aplica-se quando o Judiciário se limita a verificar a compatibilidade da questão com o edital.

3. Ausente distinção relevante, mantém-se a inadmissão de recursos especial e extraordinário fundada na repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 5º; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.021, §1º; Lei nº 14.985/2024, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STF, RE 1379596
AgR
; STJ,
AgInt
no RMS 70482/RS; STJ,
AgInt
no RMS 70531/PR; STF, RE 1114732.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro

de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
e em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID 29332630)
,
i
nterposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (ID 27541106), com fundamento no art. 1.021, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o Tema 485 do STF.

O agravante alega que o acórdão recorrido, ao anular a questão nº 69 e reconhecer como correta alternativa diversa daquela fixada pela banca examinadora, afastou-se da jurisprudência consolidada no Tema 485/STF, violando os
arts
. 927 e 928 do CPC. Sustenta que a decisão não se limitou à análise da compatibilidade da questão com o edital, mas declarou incorreto o gabarito oficial, substituindo a avaliação técnica da banca.

Argumenta, ainda, a necessidade de observância à Lei nº 14.985/2024 (Lei Geral dos Concursos Públicos), que, embora em
vacatio
legis,
já dispõe que a definição do conteúdo programático é atribuição privativa da banca examinadora (art. 6º, IV). Aponta, igualmente, violação aos
arts
. 2º e 5º da Constituição Federal, pois o acórdão
afrontou a separação dos Poderes, ao substituir-se à banca para alterar o resultado do certame;
comprometeu a isonomia, ao beneficiar apenas o recorrido em detrimento dos demais candidatos submetidos ao mesmo gabarito; e
vulnerou a segurança jurídica, ao desconsiderar a objetividade e a estabilidade da jurisprudência do STF em repercussão geral.

Foram apresentadas as
contrarrazões (ID nº
29339960
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos
, além de ser dispensado o pagamento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem.

A tese vinculante que serviu como fundamento para a negativa de seguimento do recurso especial e extraordinário interposto pelo agravante está assim disposta:

“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485)

(
RE 632.853/CE)

S
obre a aplicação ao caso da
mencionada
tese
arguida pelo agravante
com o intuito de demonstrar a indevida incursão do órgão judiciári
o
na seara administrativa
, a turma julgadora apontou

que
:

“
Na presente hipótese, relativamente à questão nº 69 da prova tipo 03, a banca avaliadora, ao estabelecer o gabarito definitivo em contrariedade ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
cometeu erro grosseiro (ou teratológico)
, uma vez que contrariou o conteúdo programático especificado no edital de abertura do certame (Anexo II – Legislação Especial).

Diversamente do que alegaram os apelantes, na espécie não se está substituindo a banca examinadora e procedendo alteração dos critérios de correção empregados, o que é vedado peloTema 485 do catálogo da repercussão geral (RE 632.853/CE),mas apenas reconhecendo a existência de erro grosseiro na questão impugnada e, portanto, sendo permitido o controle de legalidade.
” (Voto ID
24480839
).

Pela leitura do aresto
,
observa-se que
o julgado cuida de apontar a adequação das suas razões de decidir à mencionada tese em repercussão geral, que autoriza a intervenção do judiciário apenas em situações excepcionais
, tal como já apontou o STJ no julgamento do
AgInt
no RMS 70482 / RS
, em cuja decisão constou que “
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos,
ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital
”.

O mesmo em relação à jurisprudência do STF
. Vide
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário
. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1379596
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-09-
2023 PUBLIC
26-09-2023)

Verifico, de igual forma, que
a decisão monocrática (ID
27541106
) que negou seguimento ao recurso especial
e extraordinário
identificou que e
m situações semelhantes
há a possibilidade excepcional de o
J
udiciário avaliar a legalidade de provas de concursos, pela presença de erro grosseiro ou teratologias

(
AgInt
no RMS 70531 / PR
e
RE 1114732
),
chamando
, assim,
pela aplicação da
já mencionada
tese vinculante firmada sob o rito
da repercussão geral

do
Tema
485
(
RE 632853
)
.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial
e extraordinário
proferido pela
decisão de ID n.º

27541106
,
já que se encontra em total consonância com o paradigma
obrigatório do STF
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o
s
recurso
s
especial
e extraordinário
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema
485

(RE
632853
)
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026